Tribunal: TJDFT
Processo: 0721582-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0721582-43.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUCIA MARIA DE SOUSA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de embargos declaratórios opostos por LUCIA MARIA DE SOUSA em face de DISTRITO FEDERAL contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento. A Embargante alega que há erro material e omissão na decisão agravada e que foram invocados motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. Acrescenta que houve negativa de prestação jurisdicional e que os Embargos deveriam ser acolhidos para ser conhecido e provido o instrumento. O Embargado ofertou contrarrazões, sustentando a manutenção da decisão.. É o relatório. Decido. Os embargos de declaração opostos contra decisão proferida por Relator devem ser decididos monocraticamente, a teor do §2o do art. 1.024 do CPC. Sabe-se que os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e corrigir erro material, de acordo com o disposto no art. 1.022 do CPC. No caso, assiste razão à Embargante quanto à presença de erro material. De fato, o recurso se direciona não à reforma de decisão que “deferiu tutela de urgência”, tampouco foi interposto por PHILIPE YUDI ALVES CHIBA, conforme constou no primeiro parágrafo do relatório da decisão (ID 47492608). Reconheço que igualmente houve equívoco no dispositivo da decisão, o que denota erro no cadastramento da decisão junto ao presente processo, visto que o seu conteúdo não guarda qualquer pertinência com a matéria debatida nos presentes autos. Portanto, o recurso merece acolhimento, para ser corrigido erro material, com efeitos integrativos, no sentido de declarada nula a decisão de ID 47492608 e ser enfrentado novamente o pedido liminar formulado no Agravo de Instrumento. Passo, pois, ao exame do pedido de antecipação da tutela recursal. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LÚCIA MARIA DE SOUSA em face de DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos de Cumprimento de Sentença (processo n. 0705122-92.2021.8.07.0018), negou provimento a embargos declaratórios, mantendo a ordem de sobrestamento do cumprimento individual de sentença, em observância ao tema 1169 do STJ. A Agravante sustenta o não cabimento da suspensão do processo, sob o argumento de que a matéria em discussão apresenta distinção, notadamente porque o valor em execução foi apurado com base em simples cálculos aritméticos, não havendo que se falar em necessidade de prévia liquidação do julgado. Assevera, enfim, que o sobrestamento deveria alcançar tão somente os feitos pendentes. Requer a concessão de antecipação da tutela recursal para ser determinado o prosseguimento da execução. A antecipação da tutela recursal condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 300 do CPC. Na presente hipótese, verifico plausibilidade jurídica nas alegações da recorrente, assim como a existência de risco de dano. Compulsando os autos de origem, vê-se que a demanda se encontra na fase de se expedir requisitórios, a partir do valor considerado incontroverso, ante a homologação dos cálculos, decisão confirmada pelo segundo grau. De tal modo, a situação em exame não é alcançada pela decisão pertinente ao Tema n. 1.169, proferida pelo Ministro Benedito Gonçalves, no julgamento dos REsp 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, DJe 18/10/2022, que determinou a suspensão de todos os processos que versem sobre o tema em debate, nos termos do art. 1.037, inc. II do CPC. No tocante ao aludido Tema 1.169, foi fixada a seguinte tese: "Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos". Nesse contexto, julgo que a falta de similitude da matéria em discussão com o Tema 1169, impõe-se a suspensão da decisão agravada, sob pena de se incorrer em risco de dano à exequente. Merece destaque recente julgado desta Turma a respeito do tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO FEITO. TEMA REPETITIVO 1.169. INAPLICABILIDADE. EXPEDIÇÃO REQUISITÓRIO. PARCELA INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE. TEMA 28 STF. 1. Não havendo no recurso interposto qualquer discussão a respeito da necessidade de liquidação prévia como pressuposto para o ajuizamento do cumprimento de sentença, verifica-se a ausência de submissão do feito à determinação de suspensão processual determinada pelo Superior Tribunal de Justiça pela decisão de afetação do REsp 1.978.629/RJ, Tema Repetitivo 1.169. 2. Consoante o teor do artigo 535, §4o, do Código de Processo Civil, a execução deve prosseguir no tocante à parte incontroversa no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, ainda que haja pendência de julgamento de recurso que diz respeito somente à aplicação do índice monetário. 3. De acordo com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal quando da análise do RE n.o 1.205.530 (Tema 28), inexiste óbice ao prosseguimento da execução em relação à parcela incontroversa do débito. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1734027, 07177397020238070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2023, publicado no DJE: 4/8/2023.) Pelo exposto, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar que o Cumprimento de Sentença tenha seguimento. Comunique-se o Juízo a quo do teor desta decisão. Intime-se a parte Agravada para ofertar contrarrazões. Publique-se e intimem-se. Brasília, 21 de agosto de 2023 14:37:50. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador